Tribunal: TJDFT
Processo: 0717911-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717911-21.2024.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO BMG S/A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON/DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DE FORMA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE. PROCON/DF. PODER DE POLÍCIA. MULTA POR INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DOS VALORES. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO. LICITUDE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo fornecedor autor contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se pleiteava a nulidade e inexigibilidade de multas aplicadas pelo PROCON/DF por supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor em contratos de mútuo. O recorrente alegou ausência de infrações, ilegitimidade do PROCON/DF para aplicar sanções e desproporcionalidade dos valores das multas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar o pedido de efeito suspensivo à apelação; (ii) a licitude das multas aplicadas pelo PROCON/DF; e (iii) a proporcionalidade e razoabilidade dos valores das sanções. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível ou de antecipação de tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, de acordo com o § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 4. O PROCON/DF possui competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor, no exercício do poder de polícia, conforme o Código de Defesa do Consumidor e legislação correlata. 5. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, não podendo o Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 6. A aplicação das multas decorreu de regular processo administrativo, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na atuação do PROCON/DF, que levou em consideração os argumentos do infrator ao decidir pela ocorrência das infrações às normas de defesa do consumidor nos fatos narrados nas reclamações feitas por consumidores prejudicados. 7. Os valores das multas foram fixados conforme os critérios objetivos previstos na legislação aplicável, considerando o porte da empresa, a natureza da infração, a vantagem auferida e a extensão do dano ao consumidor, inexistindo desproporcionalidade ou caráter confiscatório na penalidade imposta. 8. A alegação genérica de arbitrariedade e excessividade dos valores não se sustenta, pois não foi demonstrado concretamente em que consistia a exorbitância das multas aplicadas. 9. A inscrição dos débitos na dívida ativa foi realizada de forma legítima, tendo em vista a inadimplência das penalidades aplicadas após o devido processo administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Teses de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve observar o procedimento legal específico, sendo inadmissível quando formulado de maneira inadequada. 2. O PROCON/DF possui competência para aplicar sanções administrativas, inclusive multa, por infrações às normas de defesa do consumidor, desde que observados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo. 3. O controle judicial dos atos administrativos deve se restringir à legalidade, sendo vedada a revisão do mérito das decisões administrativas pelo Judiciário. 4. A fixação do valor das multas deve seguir critérios objetivos previstos na legislação aplicável, sendo legítima sua imposição quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. A inscrição de débitos na dívida ativa é legítima quando decorre de penalidades regularmente aplicadas e não quitadas no prazo devido. O recorrente alega violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento das multas em questão, ao argumento de que foram fixadas em procedimentos administrativos irregulares. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores das multas, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36442 (ID 74019894). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “ Verifico que o requerido atuou licitamente no desempenho de atividade de poder de polícia para a qual foi instituído, provocado por consumidores insatisfeitos com as condutas que, nas reclamações, atribuíram ao requerente em contexto de relação de consumo, aplicando multa ao autor após apuração dos fatos narrados em cada uma das reclamações em processos administrativos regularmente instaurados, nos quais foram assegurados o contraditório e a ampla defesa ao requerente. (...) Não há desproporcionalidade no valor da multa, uma vez que as quantias consideradas na sua composição são exatas e expressamente definidas em ato infralegal, cuja legalidade não foi especificamente questionada. Ademais, o autor não demonstrou concretamente em que consistia a exorbitância do valor de cada sanção. Assinalo, também, que alegação genérica de desproporcionalidade não viabiliza a redução do valor da sanção pecuniária. Por esse motivo, deve ser mantido no montante fixado na decisão administrativa” (ID 73282926). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74019894. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020